Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-94.2018.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante e ao réu Gustavo Henrique Delaporte Amato a prática dos crimes tipificados no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II, por quatro vezes, c.c. artigo 70, e, no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença condenatória em relação ao apelante Ruan Matheus (artigo

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante e ao réu Gustavo Henrique Delaporte Amato a prática dos crimes tipificados no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II, por quatro vezes, c.c. artigo 70, e, no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença condenatória em relação ao apelante Ruan Matheus (artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, e artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, por duas vezes, todos na forma do artigo 70 e no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). O feito foi desmembrado em relação ao acusado Gustavo Henrique. Recurso da defesa de Ruan Matheus. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante por um crime de latrocínio tentado e dois roubos duplamente majorados. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo consumado. Hipótese que não comporta a figura da desistência voluntária. 3. Presentes as duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de agentes). 4. Afastamento do pedido de reconhecimento de crime único entre os roubos praticados na residência. Hipótese de concurso formal entre o delito de latrocínio tentado com um roubo duplamente majorado. 5. Não configuração de crime continuado. Hipótese de concurso material entre os delitos perpetrados na residência e o praticado no posto de combustíveis. 6. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000879609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500109-94.2018.8.26.0555, da Comarca de São Carlos, em que é apelante RUAN
MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo a fim de reduzir a sanção do acusado Ruan Matheus Silva de Oliveira Rocha
para 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, conforme
acima explicitado. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U. Foi determinada a
expedição de ofício a fim de comunicar a decisão.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
2
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555
Apelante: RUAN MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: GUSTAVO HENRIQUE DELAPORTE AMATO
Comarca: São Carlos
Voto no 12.892
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante e ao réu
Gustavo Henrique Delaporte Amato a prática dos crimes
tipificados no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II c.c. artigo
14, inciso II, por quatro vezes, c.c. artigo 70, e, no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença
condenatória em relação ao apelante Ruan Matheus (artigo
157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, por
duas vezes, e artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo
2o-A, inciso I, por duas vezes, todos na forma do artigo 70
e no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A,
inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). O
feito foi desmembrado em relação ao acusado Gustavo
Henrique. Recurso da defesa de Ruan Matheus. 1. Quadro
probatório suficiente para firmar a condenação do apelante
por um crime de latrocínio tentado e dois roubos
duplamente
majorados.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
2.
Afastamento
do
pedido
de
desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo
consumado. Hipótese que não comporta a figura da
desistência voluntária. 3. Presentes as duas causas de
aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de
agentes). 4. Afastamento do pedido de reconhecimento de
crime único entre os roubos praticados na residência.
Hipótese de concurso formal entre o delito de latrocínio
tentado com um roubo duplamente majorado. 5. Não
configuração de crime continuado. Hipótese de concurso
material entre os delitos perpetrados na residência e o
praticado no posto de combustíveis. 6. Sanção que
comporta redução. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar RUAN MATHEUS SILVA DE
OLIVEIRA ROCHA às penas de: (i) 17 anos, 9 meses e 10 dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
3
reclusão, mais o pagamento de 8 dias-multa, como incurso no artigo
157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, e
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, por duas
vezes, todos na forma do artigo 70, todos do Código Penal e (ii) 6 anos
e 8 meses de reclusão mais o pagamento de 16 dias-multa, como
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I,
do Código Penal, reconhecido o concurso material (artigo 69, do
Código Penal) resultando na reprimenda final de 24 anos, 5 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 24
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal (fls.
189/192).
Apelou a defesa do réu requerendo: (a) a
desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo consumado,
alegando desistência voluntária; (b) a diminuição no percentual máximo
de 2/3 em razão do crime de latrocínio tentado; (c) o afastamento do
concurso formal entre os crimes praticados na residência das vítimas e
(d) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
perpetrados na residência e no posto de combustíveis (fls. 206/215).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 263/279).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, a irresignação defensiva.
Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese:
(i) no dia 14 de novembro de 2018, por volta
das 5h00min, na residência situada à Rua Guatemala, 31, Bairro Parque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
4
Estância Suíça, na Cidade e Comarca de São Carlos, RUAN
MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ROCHA e GUSTAVO
HENRIQUE DELAPORTE AMATO, agindo em concurso de agentes
com outros dois indivíduos não identificados, em unidade de propósitos
e mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de
fogo sobre as vítimas Marina Peccin e Silva e Pedro Henrique
Amaral Boccato, subtraíram para eles, um reprodutor de músicas tipo
MP3,marca Apple (avaliado em R$100,00), um televisor marca Philips,
um notebook marca Asus, um notebook marca Samsung (não
avaliados), um automóvel FORD/Ka, placas FMH 5559, de São
Carlos/SP, avaliados em R$28.000,00 e R$300,00 em dinheiro, sendo
que o denunciado Ruan Matheus Silva de Oliveira Rocha atirou na
vítima Pedro Henrique Amaral Boccato efetuando disparo de arma de
fogo, que atingiu seu rosto, somente não consumando o evento morte
por circunstâncias alheias às suas vontades;
(ii) no dia 14 de novembro de 2018, por volta
das 5h00min, na residência situada à Rua Guatemala, 31, bairro Parque
Estância Suíça, na Cidade e Comarca de São Carlos, RUAN
MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ROCHA e GUSTAVO
HENRIQUE DELAPORTE AMATO, agindo em concurso de agentes
com outros dois indivíduos não identificados, em unidade de propósitos
e mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de
fogo sobre as vítimas Wagner Manoel e Silva e Ligia Cristina Peccin
e Silva, subtraíram para eles, 8 anéis com joias diversas, 1 corrente com
um crucifixo, um automóvel NISSAN/Kicks, placas FMH 5559, de São
Carlos/SP, bens avaliados em R$ 85.310,00 e um telefone celular marca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
5
Motorola (não avaliado pela Autoridade Policial);
(iii) no mesmo dia, por volta das 6h00min, no
posto de abastecimento de combustíveis denominado Bandeira I,
situado à Avenida Getúlio Vargas, 750, na Cidade e Comarca de São
Carlos, RUAN MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ROCHA e
GUSTAVO HENRIQUE DELAPORTE AMATO, agindo em
concurso de agentes com outros dois indivíduos não identificados, em
unidade de propósitos e mediante grave ameaça e violência, exercida
com emprego de arma de fogo sobre as vítimas Ana Paula da Silva
Siqueira e Denise da Silva, subtraíram para eles, 3 garrafas de whisky,
marcas Johnnie Walker (avaliada em R$130,00), White Horse e Jack
Daniels, um fardo de cervejas marca Brahma (não avaliados) e
R$400,00 do caixa da loja de conveniência do estabelecimento
comercial.
4. O conjunto probatório é sólido ao
descortinar que o acusado praticou os delitos de latrocínio tentado e
roubos consumados.
De fato, a materialidade dos delitos acha-se
positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 31/37), auto de exibição e apreensão (fls. 41/44),
documentos fotográficos (fls. 51/53) e prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
Os ofendidos confirmaram, na essência e no
curso da persecução penal, a imputação.
Pedro Henrique Amaral Boccato (fls. 08 e
186 mídia audiovisual) e Marina Peccin e Silva (fls. 06/07 e 184

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
6
mídia audiovisual) declararam que são namorados e estavam dormindo
na residencia de Marina, quando, por volta de 5h a 5h30min, acordaram
com um disparo de arma de fogo. O local estava escuro e, quando a luz
do quarto foi acesa, Pedro Henrique estava com o rosto sangrando
bastante e perceberam tratar-se de um roubo, pois ambos foram
surpreendidos por 3 indivíduos, os quais já estavam dentro do quarto.
Descreveram as características e vestimentas dos três roubadores, os
quais, a todo momento, mediante violência e grave ameaça, exigiam
valores e joias. Foram subtraídos bens e dinheiro pertencentes aos
declarantes, bem como uma televisão que estava no quarto. Ato
contínuo, os assaltantes pediram as chaves dos dois veículos que
estavam na casa, bem como o controle da garagem. Foram colocados
diversos bens subtraídos no interior dos dois automóveis. Os pais da
declarante também foram rendidos pelos assaltantes, sendo subtraídos
dinheiro e joias pertencentes a eles. Posteriormente, Pedro Henrique foi
socorrido e encaminhado para a Santa Casa, com fratura no nariz e
deslocamento do ombro direito.
Na fase inquisitiva, reconheceram um dos
autores do roubo o qual foi detido, ou seja, o acusado Ruan Matheus
Silva de Oliveira Rocha, mais precisamente, o que subtraiu o aparelho
de televisão e que vestia uma bermuda e uma camiseta de cor clara, bem
como reconheceram uma blusa vermelha com capuz utilizada por um
dos integrantes do grupo criminoso (fls. 11 e 12).
Wagner Manoel e Silva (fls. 04 e 185 mídia
audiovisual), proprietário do imóvel residencial situado na Rua
Guatemala, numeral 31, onde mora com sua família, declarou que, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
7
dia dos fatos, quatro indivíduos armados adentraram na casa e
abordaram, primeiramente, seu genro e sua filha, no quarto em que
dormiam. O seu genro Pedro Henrique foi alvejado por um disparo de
arma de fogo que atingiu o rosto dele. Após, os roubadores foram até o
quarto onde o declarante dormia com sua esposa. Sob ameaças de morte
e agressões físicas contra o declarante (recebeu um soco e caiu ao solo,
pedindo clemência para que não atirassem, bem como colocaram a arma
de fogo contra a cabeça de sua esposa), os assaltantes conseguiram
subtrair dinheiro, joias, aparelho celular, televisão, outros objetos e dois
veículos. A ação criminosa durou cerca de vinte minutos.
Posteriormente, tomou conhecimento que os mesmos assaltantes
praticaram outro crime em um posto de combustíveis e, próximo a este
local, foram localizados os dois veículos anteriormente subtraídos. Seu
genro foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa local.
Em solo policial, reconheceu, pessoalmente e
com segurança, o acusado Ruan Matheus Silva de Oliveira Rocha,
como um dos autores do roubo na companhia de mais três indivíduos
(fls. 13).
Por sua vez, Ana Paula da Silva Siqueira
(fls. 05 e 187
mídia audiovisual) e Denise da Silva (fls. 10)
declararam serem funcionárias da loja de conveniência do “Posto
Bandeira I”. No dia dos fatos, por volta das 6h, foram surpreendidas por
um indivíduo, que vestia uma blusa de moleton cinza com capuz e calça
jeans, o qual anunciou o roubo, sendo que havia outro indivíduo armado
que estava do lado de fora da loja de conveniência. Antes da abordagem
das declarantes, um frentista havia sido abordado pelos roubadores, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
8
lado de fora da loja de conveniência. Foram subtraídas bebidas (whisky,
cerveja) e todo o valor que estava no interior do caixa do
estabelecimento (cerca de uns R$400,00). Para arrecadação dos bens
subtraídos, outro indivíduo (que era gordinho e vestia uma jaqueta
vermelha) ajudou seu comparsa. Todos os três elementos deixaram o
local em um veículo Ford Ka, cor branca. A placa de tal automóvel foi
anotada e, posteriormente ao roubo, informada para a polícia militar.
Todas as imagens do roubo foram captadas pelas câmeras de segurança
do Auto Posto.
Ambas as vítimas reconheceram o acusado
Ruan Matheus Silva de Oliveira Rocha como a pessoa que estava
armada, postada do lado externo da loja de conveniência do Auto Posto
(fls. 14 e 15).
Todas as vítimas replicaram, em juízo, o
reconhecimento pessoal do acusado Ruan Matheus (mídias audiovisuais).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não
se entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT
732/633, 737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268,
94/341, entre outros).
Neste sentido, confortando a acusação, acham-
se os depoimentos da gerente do Auto Posto e dos agentes públicos.
Eliane Christina Gallo, em solo policial (fls.
09), declarou ser gerente do Auto Posto Bandeira I. Não estava presente
no momento dos fatos e franqueou o sistema de monitoramento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
9
câmeras de segurança para a polícia militar. Tomou conhecimento que o
assaltante que estava armado chegou a agredir o frentista Benedito.
E segundo verte dos depoimentos dos policiais
militares Luiz Roberto da Silva Villar (fls. 02 e 182
mídia
audiovisual) e Leonardo Borges Frisene (fls. 03 e 183
mídia
audiovisual), colhidos no curso da persecução penal, tomaram
conhecimento da ocorrência de roubo em residência, ocasião em que os
assaltantes haviam disparado tiro e alvejado uma das vítimas, no interior
da casa, de onde foram subtraídos dinheiro, aparelho de televisão, joias,
outros objetos e dois veículos dos ofendidos, bem como que, após os
roubos na residência, havia sido praticado outro assalto em uma loja de
conveniência de um posto de combustíveis, valendo-se os agentes de
um dos veículos subtraídos. Diante disso, passaram a diligenciar na
busca dos autores dos delitos, na posse das imagens captadas pelas
câmeras de segurança do Auto Posto, enviadas por meio de aparelho
celular. Em dado momento, lograram encontrar o acusado Ruan
Matheus Silva de Oliveira Rocha, conduzindo o veículo subtraído
GM/Kadet, cor branca, sendo que, no seu interior, foram localizados
diversos bens apossados da residência dos ofendidos. O réu admitiu sua
participação nos referidos roubos e indicou a residência de seu
comparsa Gustavo Henrique Delaporte Amato, local onde foram
apreendidas uma garrafa de whisky e uma jaqueta de cor vermelha,
vestimenta que foi visualizada nas imagens captadas do roubo
perpetrado no posto de gasolina e reconhecidas pelas vítimas da
residência. Os ofendidos reconheceram Ruan Matheus como um dos
protagonistas do roubo. Os veículos foram encontrados e recuperados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
10
Ambos os réus já eram conhecidos dos meios policiais.
Não bastasse tudo isso, o apelante, após negar
a autoria dos crimes na fase inquisitiva (fls. 16/17), em juízo (fls. 181
mídia audiovisual) confessou a prática de todos os delitos, o que
também sucedeu com o comparsa Gustavo Henrique (fls. 79/80), em
sede policial.
Ruan Matheus declarou que, na companhia
de outros três indivíduos, os quais não quis identificar, praticou todos os
crimes. Negou que estivesse na posse de arma de fogo, bem como que
tenha disparado tiro contra uma das vítimas. Salientou que, para a
prática dos delitos, foi utilizada uma arma de fogo e um simulacro.
Gustavo Henrique também confessou sua
participação nos roubos ocorridos no dia 14.11.2018, na residência das
vítimas e no Auto Posto. Disse que foi convidado por Ruan Matheus
para participar dos assaltos, na companhia de mais outros dois
indivíduos, cujos nomes não sabia informar. Declarou que a arma de
fogo (um revolver calibre 38) estava na posse de Ruan Matheus, o qual
disparou um tiro contra uma das vítimas, fato que não presenciou, pois
estava do lado de fora do imóvel, falando ao telefone com os demais
integrantes que estavam no interior da residência. Da residência, foram
subtraídos dois veículos, joias, uma televisão e outros objetos que foram
colocados no veículo Ford/Ka. Após, rumaram para o posto de gasolina
onde foi cometido outro roubo, ocasião em que subtraíram dinheiro e
bebidas. Do produto dos crimes, ficou com a quantia de R$50,00, um
litro de whisky e joias, bens que foram apreendidos pelos agentes
públicos, na residência de sua avó, bem como uma jaqueta de cor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
11
vermelha de propriedade do interrogando. Após os fatos, permaneceu
escondido, mas decidiu apresentar-se espontaneamente. Era a primeira
vez que se envolveu em crime de roubo, tendo passagem policial por
um delito de receptação.
Dentro desse espectro, verte dos autos a uma
só voz que o apelante e outros três indivíduos, agindo em concurso:
(i) subtraíram, para eles, mediante o emprego
de violência e grave ameaça, os bens das vítimas Marina Peccin da
Silva e Pedro Henrique Amaral Boccato, sendo que, durante a
execução, foi efetuado disparo de arma de fogo que atingiu o rosto da
vítima Pedro Henrique, somente não consumando o evento morte por
circunstâncias alheias à vontade do agente, conduta que cabe no suporte
fático previsto no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (um crime de latrocínio tentado);
(ii) subtraíram, para eles, mediante o emprego
de violência e grave ameaça, os bens das vítimas Wagner Manoel e
Silva e Ligia Cristina Peccin e Silva conduta que se subsume ao tipo
previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I,
do Código Penal (um crime de roubo consumado duplamente
majorado);
(iii) subtraíram, para eles, mediante o emprego
de violência e grave ameaça, os bens do Auto Posto Bandeira I, conduta
que se subsume ao tipo previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (um crime de roubo
consumado duplamente majorado).
Por conseguinte, bem decretada a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
12
em primeiro grau.
5. E a hipótese é, efetivamente, de latrocínio
tentado.
O disparo de arma de fogo que atingiu a
vítima Pedro Henrique desnuda que ao menos se assumiu o risco da
morte dos ofendidos (o casal Pedro Henrique e Marina que estava
dormindo juntos).
E por este resultado o apelante responde, ainda
que se aceitasse que efetivamente não tenha sido o autor dos disparos
o que se admite apenas para fins de argumentação. Afinal, quem pratica
delito juntamente com uma pessoa armada assume o risco do resultado
(morte) mais grave (FERNANDO CAPEZ, Curso de Direito Penal,
Parte Especial, vol. 2, Saraiva, 7a edição, pág. 437, DAMÁSIO DE
JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 18a edição, pág. 605).
Deveras, “em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de
fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental
respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na
execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave”
(STJ, HC no 37.583, rel. Min. Gilson Dipp; na mesma linha, HC no
35.895, rel. Min. Felix Fischer, REsp no 2.395, rel. Min. Assis de
Toledo; REsp no 418.183, rel. Min. Felix Fisher; HC no 185.167, rel.
Min. Og Fernandes). Conferir, ainda, nesta senda: STF, HC no 74.861-
9, rel. Min. Sidney Sanches, HC no 77.389-0, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Deveras, “em se tratando de crime de roubo,
praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
13
execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte,
mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram
o risco pelo evento mais grave” (STJ, HC no 37.583, rel. Min. Gilson
Dipp; na mesma linha, HC no 35.895, rel. Min. Felix Fischer, REsp no
2.395, rel. Min. Assis de Toledo).
Conferir, ainda, nesta senda: STF, HC no
74.861-9, rel. Min. Sidney Sanches, HC no 77.389-0, rel. Min.
Sepúlveda Pertence.
Não há que se falar em desistência voluntária.
Isso porque não restou evidenciado que o acusado conscientemente
decidiu não continuar na execução do crime, de sorte a abandonar
deliberadamente a intenção de matar Pedro. Na realidade, (i) parece
mais razoável admitir que o acusado conformou-se com a circunstância
de que o tiro desferido já pudesse por fim à vida da vítima. E mais: (ii)
sequer ficou bem delineada a dinâmica dos fatos no interior da
residência, a fim de que possa assentar que o réu poderia prosseguir no
plano de matar e vítima e livremente decidiu abrir mão do resultado.
A bem da verdade, a não consumação do
latrocínio não derivou de ato voluntário do acusado, mas de fato alheio
à sua vontade, qual seja, estar mais preocupado em obter os bens da
vítimas (e eram quatro pessoas), na medida em que, no curso da ação
criminosa, foram exigidos valores e joias, sendo efetivamente
subtraídos dinheiro e aparelho de televisão, e conseguir deixar o local
de forma a obter sucesso da empreitada criminosa, num cenário que não
combina, designadamente, com a desistência voluntária.
Descabido, pois, falar-se em desclassificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
14
para roubo consumado sendo, de rigor, hipótese de latrocínio tentado.
6. E se cuida, designadamente, de roubos
duplamente majorados.
Bem definido, conforme já gizado, que os
crimes foram praticados pelo apelante e mais outros três indivíduos,
despontando manifesto o liame subjetivo entre eles.
Outrossim, firme as vítimas quanto ao
emprego de arma de fogo, que, inclusive, foi disparada atingindo um
dos ofendidos.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da
mesma, quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de
prova (STF, HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no
94.448-5, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn.
Ayres Brito; STJ, REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no
30.896, rel. Min. Paulo Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita
Vaz, HC no 27.132, rel. Min. Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel.
Min. Fernando Gonçalves). Conforme assentou o Plenário da
Excelsa Corte, a comprovação do potencial lesivo da arma de fogo
prescinde da prova pericial, pois “tal qualidade integra a própria
natureza do artefato”. Em alegando a defesa o contrário, ou mesmo
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do artigo 156, do
Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
15
este se mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566,
rel. Min. Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
7. A hipótese é mesmo de concurso formal
entre os delitos ocorridos no interior da residência: (i) um crime de
latrocínio tentado (contra as vítimas Pedro e Marina, vez que os
patrimônios subtraídos não foram individualizados) e (ii) um roubo
consumado (contra as vítimas Wagner e Lígia, também à míngua da não
individualização dos bens subtraídos do referido casal), pois, numa
mesma conduta, houve lesão a patrimônio de mais de uma pessoa (STF,
HC no 73.514, rel. Min. Marco Aurélio; HC no 70.550, rel. Min.
Paulo Brossard, HC no 70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC no
69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, REsp no 662.999, rel.
Min. Felix Fischer; REsp no 476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp
no 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp no 152.690, rel. Min. Jorge
Scartezzini, HC no 43.704, rel. Min. Felix Fischer).
8. Na linha do aduzido na r. sentença, mantém-
se o concurso material entre os crimes praticados na residência e o
delito perpetrado no posto de combustíveis, afastando-se, na espécie, o
instituto do crime continuado, como requer a defesa.
Com efeito, certo que os delitos foram
praticados na mesma data (14.11.2018), com breve interregno temporal
entre eles (na sequência). No entanto, a forma de execução não foi
similar. Com relação aos crimes ocorridos na residência, especialmente,
utilizou-se de significativa violência: houve disparo de arma de fogo
contra um dos ofendidos e violência e grave ameaça de morte com as
demais vítimas. No que concerne ao roubo no posto de combustível, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
16
vítimas foram ameaçadas pelo acusado, o qual estava armado do lado
de fora da loja de conveniência, local em que foram subtraídos bens
(bebidas e dinheiro). São circunstâncias que não permitem divisar um
liame subjetivo a enfeixar as ações criminosas, no sentido de que os
dois ilícitos dimanam de um mesmo impulso criminoso.
Insta observar, ainda, que os locais em que
praticados os crimes são diversos: residência (asilo inviolável das
vítimas, tutelado pela Constituição Federal) e estabelecimento
comercial (local de trabalho das vítimas e aberto ao público).
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS
(Código Penal Anotado, Saraiva, 17a edição, 2006, p. 259), “para a
configuração do crime continuado não é suficiente a satisfação das
circunstâncias objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso,
que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se
das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de
ocasiões nascidas da primitiva situação”. No sentido do texto: RT,
544:368, 495:308, 652:303 e 719:454; JTACrimSP, 30:150, 31:70 e
47:126; STJ REsp 507, DJU, 18 dez. 1989, p.18479; STJ RvCrim
59, 3a Seção, DJU, 16 mar. 1992, p. 3075; STF, HC 68.890, 2a
Turma, rel. Min. Carlos Velloso, RT, 793:510”.
Consoante
proclamado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, “é assente na doutrina e na jurisprudência que
não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo,
lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre
essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a
evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subseqüentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
17
continuação do primeiro” (RHC no 93.144, rel. Min. Menezes
Direito). Urge que os delitos posteriores derivem o mesmo impulso
criminoso do primeiro.
Enfim, a hipótese é de concurso material,
estampado no artigo 69, do Código Penal.
9. A sanção comporta redução.
9.1. Do latrocínio tentado contra as vítimas
Pedro Henrique e Marina
A pena de partida foi estabelecida no mínimo
legal 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, a hipótese comporta o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e da
menoridade do réu (à época dos fatos contava com 19 anos fls. 19).
Ocorre que a sanção já se encontra no mínimo legal, não podendo ir
aquém disso, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de
Justiça. Entendimento este também prestigiado pelo Supremo
Tribunal Federal (HC no 124.954, rel. Min. Dias Toffoli; RE no
597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso; RHC no 118.996, rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC no 109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC
no 94.365, rel. Min. Menezes Direito; HC no 93.821, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 70.883, rel. Min. Celso de Mello). Assente-se
ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no sentido de
que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal” (STF, HC 99.406/RS, Relatora Min. ELLEN
GRACIE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
18
Na terceira fase, no tocante ao crime de
latrocínio, em razão da tentativa, mantém-se a redução no percentual de
1/3. A subtração consumou-se (os agentes chegaram a ter a posse dos
bens), sendo que uma vítima foi atingida, ou seja, avançou-se muito na
execução. Alcança-se, pois, uma sanção de 13 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 6 dias-multa.
9.2. Do roubo consumado contra as vítimas
Wagner e Lígia
A pena-base deve ser mantida acima no
mínimo legal em 8 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa,
porquanto o “quantum” não se acha desarrazoado.
O delito foi perpetrado com invasão do
domicílio das vítimas, vale dizer, com maltrato a bem
constitucionalmente tutelado. Ao listar os direitos e garantias
individuais, o legislador constituinte expressamente elegeu a casa o
“asilo inviolável do indivíduo” (artigo 5o, XI, da C.F). Isto significa, nas
palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que “a Constituição está
reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em
que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e
íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da
pessoa humana” (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros
Editores, 18a edição, pág. 210).
Além disso, os roubadores foram bastante
agressivos contra os ofendidos, fazendo uso de violência e ameaças de
morte.
São circunstâncias concretas que traduzem um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
19
elevado grau de culpabilidade, justificando um tratamento penal
rigoroso.
Na segunda fase, atentando-se que o acusado
era menor à época dos fatos, bem como diante da confissão, a sanção
foi reduzida (1/4), chegando-se às penas de 6 anos de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, o que se mostra razoável.
Na terceira fase, a reprimenda foi elevada
somente em 2/3, referente ao emprego de arma de fogo, nos termos da
regra estampada no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não
tendo havido recurso acusatório, chegando-se a 10 anos de reclusão e
pagamento de 25 dias-multa para cada um dos roubos.
9.3. Do concurso formal entre os delitos
praticados na residência das vítimas
Ainda nesta última fase, reconhecido o
concurso formal entre o crime de latrocínio tentado e o crime de roubo
consumado, toma-se a pena privativa de liberdade mais alta, elevando-a
em 1/6, em razão do número de crimes (três), chegando-se a 15 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão.
Deveras,
firmou-se
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de concurso
formal próprio, o aumento da pena daí decorrente deve ter como
parâmetro o número de delitos; mais especificamente, 1/6, no caso de
duas infrações; 1/5, no caso de três; 1/4, para quatro; 1/3, na hipótese
de cinco; e metade, quando foram seis ou mais os crimes (HC no
538.045, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; AgRg no HC no
500.135, rel. Min. Felix Fisher; AgRg no REsp no 1.726.317, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
20
Min. Nefi Cordeiro; HC no 467.756, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; HC no 463.521, rel. Min. Ribeiro Dantas).
De outro norte, as penas de multa deveriam ter
sido somadas (artigo 72, do Código Penal). Mas, por ausência de
recurso acusatório, fica mantida a pena pecuniária em 8 dias-multa,
conforme estabelecida na r. sentença.
9.4. Do roubo consumado praticado no
posto de combustíveis
A pena-base foi fixada no mínimo legal 4
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, nos termos da já citada
Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, a sanção não se
altera mercê da circunstância atenuante da confissão e da menoridade
do réu.
Na terceira fase, houve o único aumento de
2/3, não obstante as duas causas de aumento relativas ao concurso de
agentes e ao emprego de arma de fogo, o que significa a pena de 6 anos
e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
9.5. Do concurso material entre os delitos
praticados na residência e no estabelecimento comercial
Nos termos do artigo 69, do Código Penal,
somadas as penas, resultam na reprimenda de 22 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.
9.6. Do regime inicial
Por sua vez, outro não poderia ser o regime
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade senão o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500109-94.2018.8.26.0555 -Voto no 12.892
21
fechado, até pela quantidade da sanção. Além disso, os delitos foram
praticados em residência e em estabelecimento comercial, por quatro
agentes contra várias vítimas (dentre elas mulheres), valendo-se os
agentes de uma arma de fogo (e não qualquer arma), tendo sido
disparado tiro contra uma das vítimas e utilizado de desnecessária
violência. São circunstâncias concretas a denotar um alto desvalor da
conduta, a impor o regime mais gravoso, sem o que não haveria
suficiente reprovação e prevenção do crime.
10. Ante o exposto, dou parcial provimento
ao apelo a fim de reduzir a sanção do acusado Ruan Matheus Silva
de Oliveira Rocha para 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 24 dias-multa, conforme acima explicitado. Mantida,
no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.

LAERTE MARRONE
Relator